Tribunal: TJMT
Processo: 1061964-88.2023.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061964-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FREDERICO CARDIM DE PINHO FREITAS - CPF: 117.654.217-64 (RECORRENTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FACULDADE DO AUTOR. AJUIZAMENTO NA CAPITAL. POSSIBILIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. REPOSIÇÃO DE AULAS. DIREITO AO GOZO POSTERIOR. CONVERSÃO EM PECÚNIA. VÍNCULO ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Frederico Cardim de Pinho Freitas contra decisão monocrática que manteve a extinção do processo, sem resolução do mérito, por incompetência territorial de ofício. O autor, servidor público estadual, busca o direito ao gozo de 15 dias de férias (período 2018/2019) não usufruídas devido à reposição de aulas após greve, ou sua conversão em pecúnia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se o autor possui a faculdade de ajuizar a ação no foro da capital do Estado, independentemente de seu domicílio, e se, superada a questão processual, o servidor tem direito ao gozo ou à indenização pecuniária das férias obstadas por necessidade do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC e da Tese B do Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 10 do STJ, é faculdade do autor optar pelo foro de seu domicílio, do local do fato ou da capital do Estado nas ações movidas contra o ente federado.

4. Afastada a incompetência territorial e estando a causa madura para julgamento, verifica-se que o impedimento do gozo de férias por necessidade de reposição de calendário escolar não extingue o direito do servidor, que deve ser exercido em momento posterior.

5. A conversão de férias em pecúnia, todavia, é medida excepcional destinada apenas a casos de rompimento do vínculo funcional (aposentadoria ou exoneração), sob pena de enriquecimento sem causa, o que não ocorre no caso de servidor com vínculo ativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a incompetência territorial e, no mérito, julgar parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o direito ao gozo futuro das férias.

Tese de julgamento:

1.

Nas ações propostas contra o Estado, o autor pode optar livremente pelo foro de seu domicílio, do local do fato, da situação da coisa ou da capital do ente federado, sendo vedado o reconhecimento da incompetência territorial de ofício quando exercida tal faculdade.

2.

O servidor público tem direito à fruição futura de férias não gozadas por necessidade imperiosa do serviço, mas carece de direito à conversão em pecúnia enquanto mantiver o vínculo funcional ativo com a Administração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 52, parágrafo único, e 1.013, § 3º, III; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º; Lei Complementar Estadual/MT nº 50/1998, art. 54. Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC 10 (REsp 1.903.920/MT), Rel. Min. Og Fernandes; TJMT, IRDR Tema 04.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pela parte reclamante, FREDERICO CARDIM DE PINHO FREITAS, contra a decisão monocrática proferida neste Recurso Inominado, a qual, em juízo de conformidade com a jurisprudência invocada, negou-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por reconhecer, de ofício, a incompetência territorial do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital.

A pretensão inicial do Agravante, servidor público efetivo do Estado de Mato Grosso, era obter a concessão do direito ao gozo de 15 (quinze) dias de férias referentes ao período aquisitivo de 2018/2019, não usufruídas em razão da necessidade de reposição de aulas após movimento paredista, ou, subsidiariamente, a conversão do período em pecúnia.

O Agravante sustenta que a competência territorial no Juizado Especial é relativa, vedada a declinação de ofício, ou, alternativamente, que o art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente, confere-lhe a faculdade de ajuizar a ação no foro da Capital, requerendo a reforma do
decisum
monocrático para anular a sentença e permitir o julgamento de mérito.

Não foram apresentadas contrarrazões ao presente Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço. A matéria posta em sede de Agravo Interno cinge-se à adequação da decisão monocrática que, em última análise, referendou a extinção do processo, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento de ofício da incompetência territorial do Juízo
a quo
.

A sentença de primeiro grau, ao declarar a incompetência territorial e extinguir o processo, fundamentou-se na interpretação de que o ajuizamento da demanda deve ser no domicílio do autor.

Ocorre que, tanto o artigo 4º da Lei 9.099/95 quanto o parágrafo único do artigo 52 do CPC, aplicados subsidiariamente à Lei 12.153/2009, determinam que é faculdade do autor a escolha da competência territorial para o julgamento do feito em causas em que o Estado seja réu.

O Superior Tribunal de Justiça fixou, na tese B do Incidente de Assunção de Competência n. 10, que nos locais onde há Juizados da Fazenda Pública instalados, é faculdade do autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do estado, observada a competência absoluta do Juizado, se existente no local de opção. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC). COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA COMUM. COMARCAS DIVERSAS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA). ESTATUTO DO IDOSO. LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LACP). CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ATO NORMATIVO LOCAL. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. VEDAÇÃO DE FACULDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO NA COMARCA DE DOMICÍLIO DO AUTOR. ILEGALIDADE. RESOLUÇÃO N. 9/2019/TJMT. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA NORMATIZADA EM LEI FEDERAL COM A CONSEQUENTE REDISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS. INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO DE TESES VINCULANTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Prevalecem as leis processuais federais e a Constituição sobre atos normativos legislativos ou secundários emanados dos Estados-Membros. Precedentes do STJ.

2. As normas processuais dão preferência à tutela dos interesses dos cidadãos hipossuficientes ante à conveniência da administração do Estado, inclusive na gestão judiciária.

3. Registre-se que a população Estado do Mato Grosso é estimada em 3.567.234 habitantes em 2021, distribuídos em uma área territorial de 903.207,050 km2, conforme dados extraídos do site do IBGE. A Comarca de Vila Rica, por exemplo, dista 1268 km de estrada até o Município de Várzea Grande. A imposição da tramitação das demandas em uma única comarca implica claro prejuízo aos cidadãos do Estado, que serão forçados a longos deslocamentos para as audiências e para a produção da prova necessária ao bom andamento do feito.

4. Fixam-se as seguintes teses vinculantes no presente IAC:

Tese A) Prevalecem sobre quaisquer outras normas locais, primárias ou secundárias, legislativas ou administrativas, as seguintes competências de foro:

i) em regra, do local do dano, para ação civil pública (art. 2º da Lei n. 7.347/1985);

ii) ressalvada a competência da Justiça Federal, em ações coletivas, do local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano de impacto restrito, ou da capital do Estado, se os danos forem regionais ou nacionais, submetendo-se ainda os casos à regra geral do CPC, em havendo competência concorrente (art. 93, I e II, do CDC).

Tese B) São absolutas as competências:

i) da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990 e Tese 1.058/STJ);

ii) do local de domicílio do idoso nas causas individuais ou coletivas versando sobre serviços de saúde, assistência social ou atendimento especializado ao idoso portador de deficiência, limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 79 e 80 da Lei n. 10.741/2003 e 53, III, e, do CPC/2015);

iii) do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009);

iv) nas hipóteses do item (iii),
faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o Estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do Estado, observada a competência absoluta do Juizado
, se existente no local de opção (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009).

(...)

(REsp n. 1.903.920/MT, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 21/10/2021, DJe de 13/12/2021.)

A jurisprudência das Turmas Recursais converge no sentido de que a competência territorial, no sistema dos Juizados, não se reveste de caráter absoluto, e o art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente, autoriza a parte autora a optar pelo foro da Capital do ente federado, desde que a demanda se enquadre nos limites de competência
ratione valoris
e
ratione materiae
, o que é o caso dos autos. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA POR SERVIDOR PÚBLICO CONTRA O ESTADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NA CAPITAL DO ENTE FEDERADO. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança proposta por servidor público contra o Estado de Mato Grosso, ao reconhecer a incompetência territorial do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá. O recorrente sustenta que, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC, é facultado ao autor propor ação contra o Estado na capital, independentemente de seu domicílio funcional ou residencial.

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a escolha do autor em ajuizar ação contra o Estado de Mato Grosso na capital do ente federado, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do CPC, mesmo não sendo este o seu domicílio.

3. O art. 52, parágrafo único, do CPC estabelece que, sendo o Estado demandado, o autor pode propor a ação no foro de seu domicílio, no local do fato, no da situação da coisa ou na capital do ente federado, conferindo a este a prerrogativa de escolha.

4. Essa regra especial de competência prevalece sobre as disposições gerais, inclusive sobre normas relativas ao domicílio necessário de servidores públicos.

5. O art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009 trata da competência absoluta apenas em razão do valor da causa nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não afastando a competência territorial prevista no CPC.

6. A possibilidade de reconhecimento da incompetência territorial de ofício, prevista no art. 51, III, da Lei 9.099/95 e no Enunciado 89 do FONAJE, não impede o exercício da faculdade conferida pelo art. 52, parágrafo único, do CPC.

7. A jurisprudência dos tribunais superiores e da própria Turma Recursal é pacífica quanto à validade da escolha da capital como foro competente, desde que inserida nos limites territoriais do ente demandado.

8. Recurso provido.

(N.U 1071595-56.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. FGTS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. FEDERAL. SENTENÇA ANULADA.

A ação ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, não afasta a competência do juízo pelo fato de a parte exequente possuir domicílio diverso do Ente Estatal.

Conforme entendimento jurisprudencial, por força do art. 52, parágrafo único, do CPC c/c art. 4º, parágrafo único da Lei nº 9.099/95, a propositura da ação no domicílio do demandante é mera faculdade, podendo esse optar por quaisquer dos foros elencados nos mencionados dispositivos, inclusive, pela capital do ente Federado.

(N.U 1053271-81.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

Portanto, nos casos em que autorizada a escolha pelo autor, o reconhecimento de ofício da incompetência territorial, com a consequente extinção do processo, contraria os princípios da celeridade e da economia processual que regem os Juizados Especiais, devendo a decisão monocrática e a sentença ser reformadas neste ponto.

Reconhecida a competência do Juízo, e versando o processo sobre questão de direito e fatos incontroversos, uma vez que o cerne da controvérsia reside unicamente na interpretação e aplicação da legislação administrativa pertinente ao direito de férias, aplica-se a Teoria da Causa Madura, na forma do art. 1.013, § 3º, III, do Código de Processo Civil, permitindo o imediato julgamento do mérito pelo órgão colegiado, o que se faz em homenagem ao princípio da efetividade da jurisdição.

No mérito, verifica-se que o Agravante, na condição de professor efetivo da rede estadual de ensino, comprovou documentalmente o cumprimento integral da reposição das aulas em período que inviabilizou o gozo dos 15 (quinze) dias de férias referentes ao primeiro semestre letivo do período aquisitivo de 2018/2019, que seriam devidos em conformidade com o art. 54 da Lei Complementar Estadual n.º 50/1998, a qual assegura o direito a 45 (quarenta e cinco) dias anuais.

O impedimento de fruição das férias, por motivo superveniente e de interesse da Administração Pública (reposição do calendário escolar após greve), não pode implicar a supressão do direito do servidor, devendo este ser assegurado para fruição posterior, segundo a conveniência e oportunidade da Administração e em compatibilidade com o calendário escolar, sendo este o entendimento consolidado neste Tribunal e nas Turmas Recursais, inclusive com a pacificação da matéria no âmbito do IRDR Tema 04 do TJMT.

Entretanto, no que concerne ao pedido subsidiário de conversão das férias em pecúnia, imperioso é o seu indeferimento, uma vez que o servidor permanece em pleno exercício de suas funções, com o vínculo funcional ativo. A conversão de férias não usufruídas em indenização pecuniária constitui medida de natureza excepcional, reservada apenas para as hipóteses de encerramento do vínculo (aposentadoria, exoneração, falecimento), sob pena de violar o princípio da legalidade e configurar enriquecimento sem causa do servidor, conforme entendimento reiterado das Turmas Recursais, conforme aresto abaixo:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. GREVE. REPOSIÇÃO DE AULAS. GOZO PARCIAL DE FÉRIAS. POSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO POSTERIOR. INVIABILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese de julgamento:

A ausência de tratativas concretas não justifica a suspensão do processo nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

O servidor público tem direito à fruição futura das férias não usufruídas por necessidade de reposição de aulas, desde que respeitada a conveniência da Administração e o calendário escolar.

É incabível a conversão em pecúnia de férias não gozadas quando o vínculo funcional permanece ativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, § 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 2º; Lei nº 12.153/2009; Lei Complementar/MT nº 50/1998, art. 54, I.

(N.U 1061976-05.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

Assim, o direito do Agravante restringe-se ao gozo futuro das férias não usufruídas e do respectivo terço constitucional, ficando afastada a pretensão de conversão em indenização pecuniária neste momento.

Em suma, a decisão monocrática comporta reforma para afastar a preliminar de incompetência territorial, permitindo o julgamento do mérito e o reconhecimento do direito à fruição futura das férias não gozadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso de Agravo Interno e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para REFORMAR a decisão monocrática e, consequentemente, afastar a preliminar de incompetência territorial, reconhecendo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital para processar e julgar a presente demanda e, no mérito, julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de reconhecer o direito do recorrente ao gozo de 15 (quinze) dias de férias, acrescido do terço constitucional, relativos ao período aquisitivo de 2018/2019, a serem usufruídos em momento oportuno, conforme a conveniência da Administração e a compatibilidade com o calendário escolar.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/1995, aplicado subsidiariamente.

Nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, deixo de aplicar a multa, por inexistência de caráter manifestamente protelatório no recurso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026